Tribunal: TJPA
Processo: 0006905-22.2017.8.14.0111
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0006905-22.2017.8.14.0111

EMBARGANTE: JEFERSON DIAS DOS SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0006905-22.2017.8.14.0111

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

EMBARGANTE: JEFERSON DIAS DOS SANTOS– ALEXANDRE MARTINS BASTOS (Def. Púb.)

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID nº 219.509

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES. PRÉ-QUESTIONAMENTO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DA PROVA. INOCORRÊNCIA.

1. O mandado de busca e apreensão ou consentimento do morador para ingresso em sua residência são dispensáveis, quando se tratar de flagrante de crime permanente, como no caso de tráfico de drogas e uso de armas, sendo possível a realização das medidas necessárias. Nesse caso, não se pode falar em ilicitude das provas obtidas, considerando que o Inquérito Policial apresenta elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida de ingresso na residência sem o referido mandado, aplicando-se a Repercussão Geral reconhecida no âmbito do RE603616/RO, impondo-se o afastamento da nulidade.

2) Embargos conhecidos e rejeitados.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 20ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias dezoito e vinte e cinco de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

JEFERSON DIAS DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, opôs Embargos de Declaração contra Acórdão
219.509 (ID 9279878) fls. 114/125
, julgado na Sessão de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, que julgou improvido o seu recurso de Apelação Penal interposto contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que condenou o réu à pena de 11 anos e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 887 dias-multa, após a aplicação de concurso material dos crimes do art. 14 da Lei nº 10826/2003 e art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Em suma, o Embargante aduz que se utiliza do recurso objetivando a concessão de efeito translativo ao Apelo Penal, devendo o Tribunal conhecer da matéria de ordem pública não trazida à baila nas razões recursais do apelo, consubstanciada na nulidade da diligência e a imprestabilidade da ação penal ante a ausência de justa causa no ingresso em domicílio e a mitigação da garantia prevista no art. 5, inc. XI, da CF.

Esclareceu que não houve fundadas razões a justificarem o ingresso no domicílio do réu, concluindo pela necessidade de absolvição do Embargante.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e rejeição dos Embargos. Vieram os autos conclusos. À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos Embargos Declaratórios.

Adianto que a irresignação do recorrente não merece prosperar, pelos fundamentos a seguir expostos:

O art. 619 do CPP expressamente designa as possibilidades de cabimento dos Embargos de Declaração: quando existir no Acórdão guerreado a presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida, ou de questão que sequer foi aventada nas razões recursais, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V DO CP.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 619, DO CPP PARA LEGITIMAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. CLARIVIDENTE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ALMEJANDO A REDISCUSSÃO DE DOS FATOS CONCRETOS DOS AUTOS REFERENTE À ANÁLISE DAS PROVAS. RÍGIDO CONTROLE PROCESSUAL. A PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO, EM MANIFESTA PRETENSÃO INFRINGENTE, REVELA-SE INADMISSÍVEL, EM SEDE DE EMBARGOS
. (PRECEDENTES: AI N. 799.509-AGR-ED, RELATOR O MINISTRO MARCO AURÉLIO, 1ª TURMA, DJE DE 8.9.2011; E RE N. 591.260-AGR-ED, RELATOR O MINISTRO CELSO DE MELLO, 2ª TURMA, DJE DE 9.9.2011 (...). DECLARATÓRIOS CONHECIDOS, MAS REJEITADOS. (2015.03023019-67, 149.823, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2015-08-18, Publicado em 2015-08-20) (
grifos nossos)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP - INOVAÇÃO RECURSAL - EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já devidamente apreciada
e nem muito menos apreciar temas inovadores no processo,
isso porque para que sejam os embargos acolhidos exige-se a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão (art. 619 do CPP). Do contrário a rejeição dos embargos é de rigor.
Ainda que voltados os embargos de declaração ao prequestionamento para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, deve ser observado os requisitos traçados no art. 619, do Código de Processo Penal." (TJMG, 7ª C.Crim., E.D. nº 1.0459.12.000946-7/002, Rel. Des. Sálvio Chaves, j. 12/02/2015, pub. DJe de 27/02/2015).

Transcrevo, por oportuno, o Acórdão embargado para melhor esclarecimento da matéria:

APELAÇÃO PENAL. ARMAS E TRÁFICO DE DROGAS. 1) DOSIMETRIA. REDUÇÃO PENA-BASE ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. INAPLICABILIDADE. 2) ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INOCORRÊNCIA: DEPOIMENTO DOS POLICIAIS VÁLIDOS E HARMÔNICOS COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1) Sendo certeira a valoração dos requisitos do art. 59 do CP, com a demonstração de forma expressa acerca da constância de aspectos desfavoráveis aos réus, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, incabível a redução da pena-base, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido (Súmula 23 do E. TJPA)

2) O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a imparcialidade dos Policiais que atuaram no feito. O seus depoimentos possuem força probante em razão da fé pública que seus atos gozam, não tendo meras conjecturas das partes o condão de elidir a presunção de veracidade O juízo a quo apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, especialmente a confissão extrajudicial do Apelante, as circunstâncias de apreensão da droga, bem como a quantidade apreendida, não deixam margens para dúvidas de que ela não se destinava ao consumo pessoal, mas à difusão ilícita.

3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observa-se que o Acórdão impugnado analisou de forma adequada todos os argumentos suscitados na apelação, notadamente no que concerne a tese acerca da insuficiência probatória.

Destaco, por oportuno, que o intento do Embargante cinge-se em rediscutir o mérito da Ação Penal que sequer foram suscitadas no bojo das razões do recurso de apelação, supostamente por se tratar de matéria de ordem pública, envoltas em nítida irresignação do Recorrente com a convicção jurídica esposada no acórdão.

Pois bem, consta da
exordial acusatória que, no dia 24 de outubro de 2017, por volta das 09h30m, a Guarnição da Pol
í
cia Militar foi averiguar uma casa localizada no bairro Vila Nova, diante da not
í
cia fornecida por populares de que ali estava havendo uma movimenta
çã
o suspeita. Na ocasião, a guarni
çã
o adentrou no im
ó
vel, e flagrou o Apelante na companhia de tr
ê
s adolescente, mantendo sob sua guarda, no interior de uma mochila, substâncias entorpecentes (1,12kg de maconha e 0,60g de oxi) além de uma arma de fogo calibre PT 380 e 05 (cinco) munições do mesmo calibre.

Narrou o
parquet,
ainda, que, no momento da prisão, o acusado confessou que receberia a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para entregar as encomendas que estavam na mochila para uma mulher, que não sabe dizer o nome, em Ipixuna do Pará, uma vez que negociou tudo por telefone

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o Apelante pelo crime capitulado no art. 33 da Lei de Drogas, bem como por violação ao estatuto do desarmamento.

Sustenta a defesa que, no caso dos autos, não ocorreu estado de flagrância no momento do ingresso dos policiais na residência do réu, pois não foi deflagrada investigação, com o devido mandado judicial e produção de provas satisfatórias, concluindo pela sua ilicitude e, consequente necessidade de declaração da nulidade, com seu desentranhamento dos autos.

Temos no caso em comento que o réu confessou a autoria delitiva na Delegacia, se retratando deste depoimento em Juízo, contudo, os depoimentos dos policiais que aturam no flagrante foram uníssonos sobre a denúncia formulada por vizinhos, na qual o réu estava procurando casa/kitnet para alugar, portando mochilas e sacolas e, por não pertencer ao município, vizinhos denunciaram a situação a Polícia para que fosse efetuada a abordagem dada a atitude suspeita do réu, tendo esta sido realizada por volta de 09h:30min.

O art. 33 da Lei de Drogas não exige para configuração do crime de tráfico apenas o cometimento do verbo “vender”, mas também ter em depósito e guardar, o que aconteceu no caso concreto. E, sendo crime o tráfico de entorpecentes classificado como permanente, não há que se falar em ilegalidade das provas colhidas, pois a conduta delituosa se protrai no tempo, tornando desnecessária a expedição de mandado para ingresso na moradia do acusado.

Assim, verifico que não há que se falar em necessidade de consentimento do morador ou mandado judicial para legalizar o ingresso dos Policiais no domicílio do réu. Isto porque, o art. 5°, XI da CF/88 ressalva a possibilidade de violação no caso de flagrante delito, conforme segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. ATITUDE SUSPEITA. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.

2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e mediante diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.

4. Tendo ocorrido controle judicial posterior do ato policial de ingresso em domicílio de investigado, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada, visto que há nítida necessidade de dilação probatória, situação não permitida no rito especial do habeas corpus.

5. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

6. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas.

7. A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância.

8. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AgRg no HC 695.575/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 13/05/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO NÃO PLEITEADO NA ORIGEM. AFERIÇÃO QUE IMPORTARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ESTABELECIMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO JÁ ATENDIDO NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NOS PONTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. ILEGALIDADE NO INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO RÉU. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO PARA EFETUAR BUSCA DOMICILIAR. TESE RECHAÇADA.
"É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
" (STJ, Habeas Corpus n. 293.916/RS, j. em 2/12/2014). TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. APREENSÃO DE 4,93G DE CRACK, DIVIDIDAS EM 20 PORÇÕES. FIRME ELENCO PROBATÓRIO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 IMPOSSÍVEL. DESTINAÇÃO COMERCIAL COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1 As declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, em consonância com os demais elementos de prova coligidos, permitem a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque não há nos autos - tampouco apresentou a defesa - qualquer prova de que os agentes públicos teriam interesse particular em incriminá-lo
. 2 (...). RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSC, processo 20150223972 Araranguá, Relator: Moacyr de Moraes Lima Filho, julgamento: 16/06/2015).

Logo, diante da previsão constitucional do art. 5º, XI, de que "
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
", não se verifica nenhuma ilegalidade na busca domiciliar realizada e, por conseguinte, na apreensão da droga.

Nestes termos, considerando que o Inquérito Policial apresenta elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, aplicando-se a Repercussão Geral reconhecida no âmbito do RE603616/RO, julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 05/11/2015, não acolho a nulidade.

Por todo o exposto, constatado que todas as teses arguidas pelo embargante em seu recurso foram devidamente analisadas, não havendo, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, bem como inexiste nulidade absoluta a ser declarada
ex oficio,
rejeito os embargos.

É o meu voto.

Belém (PA), 25 de julho de 2022
.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 25/07/2022